Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 243
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 3ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 243
Aprovada pela 3ª Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em 04/12/2025
É permitido o aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas sobre custos de serviços portuários de capatazia e estiva vinculados à importação de insumos, desde que tais serviços sejam contratados de forma autônoma à importação, junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.426, 9303-014.700, 9303-015.265.